Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0710400-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA, JONATHAS DE CERQUEIRA CASTRO PACIENTE: DAVID DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O NUARQ-CDP não cumpriu a ordem judicial de liberdade do paciente ao fundamento de que “(...)o interno encontra-se recolhido incurso nos art. 33 caput e 35 caput, ambos da Lei 11.343/06. Todavia, no alvará consta somente a incidência penal do art. 33 'caput' da L. 11.343/06”. Pede seja informado “se o alvará de soltura abrange também o art. 35 caput da L. 11.343/06” (ID 24833176). A liminar concedida apreciou a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos 0710400-31.2021, ou seja os fatos apurados no inquérito policial n. 199/2021 – 19a DP, incluindo, por óbvio, o crime do art. 35 da L. 11.343/06. Não há a dúvida suscitada. Mas, para que não ocorra maiores questionamentos, deve o alvará ser retificado, incluindo nesse o art. 35 da L. 11.343/06. Retifique-se o alvará de soltura – ou expeça-se novo alvará -- constando que a prisão em flagrante do paciente fora pelos crimes dos arts. 33 e 35 da L. 11.343/06. Brasília-DF, 15 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES